Tribunal: STF
Processo: ARE 1391715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABONO SALARIAL – VERBA NÃO MAIS PREVISTA NAS LEGISLAÇÕES LOCAIS DESDE 2005 – PAGAMENTO DISSIMULADO COMO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – VALORES NÃO ESTENDÍVEIS AOS INATIVOS – SÚMULA VINCULANTE Nº 55 – SENTENÇA CONFIRMADA, SEM APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 25, LEI Nº 12.016/2009). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com o advento da Lei Municipal nº 20/2005, contudo, deixou-se de dispor acerca do abono salarial, prescrevendo – dentre outras verbas – somente quanto ao auxílio-alimentação[4]. Além disso, expressamente revogou-se “a Lei nº 432/04, de 01/04/04, no seu inteiro teor” (art. 1º, inciso V – destaquei).



    A partir de então, atente-se, não mais se editou nenhum ato normativo sobre abono, restando todos os reajustes – apenas acerca do auxílio-alimentação – concedidos mediante Negociações Coletivas de Trabalho[5].



    No ano de 2019, então, houve a inclusão dos inativos, para também passarem a perceber auxílio-alimentação, na Lei Municipal nº 336/2019[6], em cujo projeto (PL nº 378/2019), no entanto, já tinha a Procuradoria do Município emitido parecer contrário, dado o entendimento sedimentado pelo e. Supremo Tribunal Federal (primeiramente) na Súmula nº 680, convertida, posteriormente, em Vinculante (nº 55).



    Na sequência, sancionou-se uma emenda modificativa, com a qual voltou-se a estabelecer a verba de auxílio-alimentação somente aos servidores ativos: ‘Os valores acima relacionados serão pagos justamente com o salário, em moeda corrente nacional a categoria dos servidores públicos municipais: estatutários, que estejam ativos e que sejam vinculados aos órgãos da administração direta e indireta, exceto aos cargos comissionados’’ (destaquei).



    Tal o quadro, depreende-se que o reclamado abono (seja aposentado, seja pensionista) não tem amparo legal desde 2005, a partir de quando (saliente-se), após revogar-se na íntegra a legislação até então vigente – última que previu referida verba (Lei nº 432/04) –, nunca mais assim estabeleceu-se."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente